Tribunal: TJMT
Processo: 1031738-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031738-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 893.117.011-49 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1031738-08.2020.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Embargado(s): JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEDS JUNTADOS E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – MÉRITO RELATIVO A DESCUMPRIMENTO DE ACORDO E NÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso do consumidor para anular a sentença de litispendência e, em julgamento da causa madura, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição de valores descontados indevidamente e fixar indenização moral ante o descumprimento do acordo celebrado.

Alegou a parte Embargante que o voto proferido não apreciou os documentos juntados, em especial, os TEDS que comprovam a disponibilização de valores, assim como o pedido de compensação de valores.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido fundamentação expressa quanto ao descumprimento de acordo celebrado, com descontos posteriores a este. Ao contrário do alegado em embargos declaratórios, não houve negativa de relação jurídica e nem negativa do recebimento dos valores declarados nos TEDS. O que se discute nos autos é o descumprimento de acordo de refinanciamento de dívida com descontos indevidos, causa de pedir diversa, não tendo lugar a alegada omissão na apreciação dos TEDs e nem o pedido de compensação.

A matéria fora devidamente analisada segundo as alegações iniciais e as provas dos autos, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – PREVISÃO DE INÍCIO DOS DESCONTOS MESES DEPOIS – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS NO MÊS SEGUINTE – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DESCONTOS DISTINTOS – NOVO DESCONTO – DESCONTO NÃO ABARCADO NA ANTERIOR AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – CAUSA MADURA – DESCONTO INDEVIDO – FALHA RECONHECIDA NA ANTERIOR AÇÃO – REFORMA DA EXTINÇÃO EM GRAU DE RECURSO – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CONSIDERAÇÃO DO FRACIONAMENTO DE AÇÕES NO VALOR A SER FIXADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da litispendência exige, assim, a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações que ainda estão em curso. Não se tratando de mesmo pedido, por se tratar de descontos em meses distintos, inexiste litispendência.

Apesar da desnecessidade da propositura de duas ações, visto ser possível o aditamento do pedido e inclusão dos valores vencidos e descontados no curso da lide, não se verifica a litispendência.

Não havendo a ocorrência de litispendência, por se tratar de descontos distintos, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em folha de pagamento, após o refinanciamento da dívida, enseja a ocorrência de falha na prestação do serviço com o dever de repetir o indébito e pagar indenização por dano moral, por se tratar de verba alimentar.

Sentença anulada para afastar a extinção por litispendência e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021